Tribunal: TJBA
Processo: 8124518-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124518-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIDIA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora, beneficiária da gratuidade da justiça, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito referente a contrato bancário não comprovado pela instituição financeira, mas negou o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de inscrição negativa anterior legítima no nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se é cabível a indenização por danos morais diante da inscrição irregular, considerando a existência de negativações anteriores legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange a reparação de danos causados por falhas na prestação do serviço, incluindo inscrições indevidas em cadastros restritivos.

A instituição financeira não produziu prova suficiente da contratação do débito, impondo-se a declaração de inexistência da obrigação e o reconhecimento da irregularidade da inscrição impugnada.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 385) estabelece que a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes não enseja indenização por dano moral quando houver prévia e legítima negativação, ressalvado o direito ao cancelamento do apontamento indevido.

No caso concreto, a autora possuía inscrição negativa anterior e válida em seu nome, razão pela qual não se caracteriza o dano moral indenizável, devendo ser mantida a improcedência do pedido de reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação do débito impõe o reconhecimento da inexistência da obrigação e da irregularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange a indevida inscrição do consumidor em cadastros restritivos.

Não cabe indenização por dano moral quando há prévia inscrição legítima no nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ, sendo devido apenas o cancelamento do apontamento irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, AgRg no AREsp 474.941/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.06.2020, DJe 26.06.2020; STJ, REsp 1790009/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.09.2020, DJe 30.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1713376/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.12.2019, DJe 06.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8124518-05.2023.8.05.0001,
em que figura como Apelante

LIDIA DA SILVA

e Apelado
BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA